Tribunal: TJES
Processo: 5001022-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001022-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA AVILA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ROSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA AVILA em face de AZUL e SUBMARINO VIAGENS. Informa a autora que no dia 7 de dezembro de 2019, adquiriu, para ela, seu esposo e seus 2 filhos, passagens aéreas de ida e volta, da cidade de Vitória/ES para Vilhena/RO.

Seu voo de volta à Vitória aconteceria no dia 8 de janeiro de 2020, às 14:30 horas. No entanto, afirma ainda que no dia 14/12/2019, a Autora, que estava grávida, sofreu um abordo espontâneo e passou a não ter mais condições físicas e psicológicas para realizar a viagem em família.

Solicitou o cancelamento das passagens no dia 19 de dezembro de 2019 e reembolso do valor pago, não tendo problema com a companhia aérea que realizaria a viagem de ida, contudo, as requeridas efetuaram o reembolso apenas da quantia de R$ 182,65 (cento e oitenta e dois reais e centavos), enquanto a quantia total paga foi de R$ 3.148,53 (três mil e cento e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

A primeira requerida (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A) apresentou Contestação (ID 1804955) alegando a impossibilidade de inversão do ônus da prova, alegando a incidência de taxas no caso de cancelamento, inexistência de danos morais e materiais.

A segunda requerida (SV VIAGENS LTDA) também apresentou Contestação (ID 1804951) alegando, de forma preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a validade do negócio jurídico celebrado, a impossibilidade de restituição de valores ante ausência de responsabilidade e inexistência de danos morais e materiais.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 1804961) dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para
CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, a restituírem à requerente o montante de R$ 2.965,88 (dois mil, novecentos e sessenta e cinto reais e oitenta e oito centavos), com correção monetária e juros a contar da citação e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 1804965) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a comprovação de falha na prestação do serviço.

As empresas rés apresentaram Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a falha na relação de consumo estabelecida entre a parte autora e as rés, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o valor pago nas passagens não foi inteiramente restituído.

Outrossim, entendo que a recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido. Em que pese me solidarizar com a situação trazida aos autos, não poderia atribuir às empresas rés culpa pelo cancelamento das passagens, tendo em vista o cancelamento ser decorrente de fato exclusivo da vida da autora.

De fato, respondem às empresas requeridas pela não devolução do dinheiro oriundo das passagens, mas a falha na prestação de serviços, por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não pode ser considerada
in re ipsa.

Em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia à autora comprovar tal violação. Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.